Tribunal: TJSP
Processo: 1006300-96.2025.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ÇÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS – INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006300-96.2025.8.26.0482; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/02/2026; Data de Registro: 25/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/02/2026

Data de publicação:

25/02/2026

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO – BASE DE CÁLCULO CORRIGIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ARBITRAMENTO – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS – INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.